Tribunal: TJBA
Processo: 8019150-05.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019150-05.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANDRE RICARDO DE ALMEIDA ARAUJO SANTOS e outros (2) Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA IMPETRADO: 1 VARA DE TOXICOS DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS E TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO SKYWALKER. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FEITO DE EXTREMA COMPLEXIDADE E PLURALIDADE DE RÉUS (32 ACUSADOS). INSTAURAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA, JÁ JULGADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE DETERMINAR O REEXAME PELO JUÍZO A QUO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR DE FILHO MENOR COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE ABSOLUTA E DA CONDIÇÃO DE ÚNICO RESPONSÁVEL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA, APENAS PARA QUE O JUÍZO A QUO REALIZE A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, EM HARMONIA PARCIAL COM O PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da “Operação Skywalker”, que investiga a atuação de organização criminosa armada voltada ao tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de revisão periódica da custódia e direito à prisão domiciliar por ser pai de filho menor com deficiência. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a demora na formação da culpa configura excesso de prazo injustificado; (ii) se a falta de decisão de reavaliação da custódia no marco de 90 dias impõe a soltura automática ou a determinação de reexame; e (iii) se restou comprovada a indispensabilidade absoluta do genitor para os cuidados de filho menor para fins de prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O excesso de prazo não se caracteriza por critério aritmético. A pluralidade de réus (32 acusados), o volume de provas e a solução de conflito negativo de competência justificam a dilação temporal, inexistindo desídia do Poder Judiciário. 4. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (SL 1.395 e ADI 6.581), a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do CPP não implica revogação automática da prisão, mas impõe que o magistrado seja instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos fundamentos da custódia. No caso, a ausência de revisão recente justifica a concessão parcial da ordem. 5. A prisão domiciliar ao genitor exige prova de ser ele o único responsável pelos cuidados do filho menor, o que não foi demonstrado pela defesa no presente writ. 6. A manutenção da custódia preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem conhecida e concedida parcialmente, apenas para determinar que o Juízo de origem promova a reavaliação da custódia cautelar do paciente, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8019150-05.2026.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrantes os béis. ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA e CRISTIANE SANTANA MATOS e como paciente, ANDRE RICARDO DE ALMEIDA ARAUJO SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE a ordem, apenas para determinar que o Juízo a quo promova a reavaliação da custódia cautelar do Paciente, nos termos do quanto preceituado no parágrafo único do art. 316, do CPP. Salvador, .